Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I – Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido, em quantidade ínfima e desacompanhada de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
II – O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
III – Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de cumprimento de mandado de busca em investigação para apurar a suposta prática de crime de homicídio, bem como diante da reiteração delitiva do agente, condenado por sentença transitada em julgado pela prática de roubo.
IV – Recurso conhecido e desprovido.